Tribunal: TCU
Processo: 020.072/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8059/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.072/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adyr Bispo de Sant Anna Gomes (XXX.611.547-XX); Aurea Gouvea da Cruz (XXX.549.302-XX); Cleide de Freitas Campos (XXX.815.587-XX); Ilana de Freitas Campos (XXX.504.637-XX); Maria Severiana dos Santos Campos (XXX.008.397-XX); Rai Evangelista de Oliveira (XXX.938.802-XX); Renata Almeida Affonso James (XXX.227.647-XX); Terezinha Affonso (XXX.908.157-XX); Yeda Maria Almeida Affonso (XXX.308.697-XX); Yone Affonso de Azevedo (XXX.624.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.